Tribunal: STF
Processo: AI 245825
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REAJUSTE DE
VENCIMENTOS E CORREÇÃO SALARIAL - URP DE ABRIL E MAIO/88 (16,19%) -
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECONHECIMENTO DO DIREITO A 7/30
SOBRE O ÍNDICE PERCENTUAL REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ABRIL E
MAIO/88 - NÃO-INCIDÊNCIA DESSE REAJUSTE SALARIAL SOBRE A REMUNERAÇÃO
DE JUNHO E JULHO/88 - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
- URP de abril e maio de 1988 - suspensão de seu pagamento
determinada pelo DL nº 2.425/88 - reconhecimento do direito ao
reajuste em valor correspondente a 7/30 de 16,19%, a incidir,
unicamente, sobre a remuneração de abril e maio de 1988.
Precedentes.